Tribunal: TJDFT
Processo: 0726284-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXISTÊNCIA. DÚVIDA. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. ASTREINTES. EXCLUSÃO.

1. O artigo 537, § 1o, do CPC, permite ao julgador a alteração do valor fixado a título de astreintes ou a sua exclusão.

2. Quando não há informação precisa e concreta acerca da existência do documento objeto da ordem judicial de exibição, verifica-se a justa causa para o descumprimento da obrigação.

3. Deu-se provimento ao recurso.